Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-92.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-92.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. V. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
MIRAILDO CAMPOS DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao ente estatal o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado Rizotomia Dorsal Seletiva. A insurgência recursal restringe-se ao valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 148.470,00), sob o argumento de que, em ações de saúde, o proveito econômico é inestimável e a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia a verificar se, em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, de baixa complexidade e cujo proveito econômico é inestimável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Os honorários por apreciação equitativa constituem exceção ao critério percentual, sendo admitidos quando o valor da causa ou o proveito econômico é inestimável, ou quando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, CPC, geraria verba honorária desproporcional.
4. Em ações de obrigação de fazer relativas ao fornecimento de tratamento médico, o proveito econômico não é mensurável e a complexidade costuma ser baixa, tornando inadequada a fixação de honorários com base no valor da causa.
5. A utilização da regra do art. 85, § 8º, do CPC mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, afastando-se o percentual aplicado na sentença para evitar onerosidade excessiva à Fazenda Pública e assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.
6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, destacando que o proveito econômico em ações de saúde é inestimável, o que atrai a aplicação do critério equitativo.

IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000076-92.2024.8.05.0045, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
MARIA VITÓRIA SOUSA DE JESUS e IVANETE RIBEIRO SOUSA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora